Tribunal: STF
Processo: AI 661032
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-02-26
Data de publicação: 2008-02-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME
   DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO.
1.      Controvérsia decidida à luz de legislações
   infraconstitucionais. Ofensa indireta à Constituição do
   Brasil.
2.      As alegações de desrespeito aos postulados da
   legalidade, do devido processo legal, da motivação dos atos
   decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da
   prestação jurisdicional, se dependentes de reexame prévio de
   normas inferiores, podem configurar, quando muito, situações de
   ofensa meramente reflexa do texto da Constituição.
3.      Reexame de
   fatos e provas. Inviabilidade do recurso extraordinário. Súmula
   n. 279 do Supremo Tribunal Federal.
        Agravo regimental a que se
   nega provimento.